Tribunal: TJES
Processo: 0003939-64.2009.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003939-64.2009.8.08.0069
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: PETRO RIO JAGUAR PETROLEO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO –
ANULAÇÃO DA CDA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL –
RESSARCIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – ATO DE LIBERALIDADE DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

2. No caso em análise, como dito, a verba honorária fora fixada de forma equitativa, posicionamento que não encontra respaldo na jurisprudência pátria – inclusive deste E. TJES – , uma vez ser possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

3. Não desconheço a existência de casos em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. No caso em comento, entretanto, não identifico nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que nos autos de origem, de forma clara, é perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.

5. De forma diversa, penso que não deve prosperar a tese recursal de que o município deve arcar com as custas da contratação da garantia feita pela ora apelante nos autos da execução fiscal. Trata-se, em meu entender, de mera liberalidade da parte que optou por garantir o juízo, não se confundindo, portanto, com o ressarcimento previsto no art. 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.

6. Os serviços de pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, previstos pelo item 7.21, da lista anexa à LC 116/2003, não se enquadram nas exceções previstas nos incisos I a XXV do artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, razão pela qual o local da prestação dos serviços é o do estabelecimento prestador.

7. Dessa forma, em conformidade com a lei complementar nº 116/2003, a competência para cobrança do ISS é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço.

8. Recurso provido em parte. Sentença mantida em seus demais termos em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO LTDA
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
aforado em face do
M
UNICÍPIO DE
MARATAÍZES
,
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos autos de infração nºs 003/2003, 004/2003, 005/2003, 006/2003, 007/2003, 008/2003, 009/2003, 010/2003, 011/2003, 012/2003 e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal nº 069.08.003236-5.

Na mesma oportunidade, condenou o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante, em suma, aduz que devem ser observados os patamares previstos no § 3º, do art. 85 do CPC, sendo que a apreciação equitativa da verba honorária é, no caso dos autos, descabida.

Requer, ademais, que o município seja condenado ao pagamento das despesas processuais incorridas com a contratação e manutenção da garantia apresentada nos autos da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003939-64.2009.8.08.0069

APELANTE
:
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO LTDA

APELAD
O:
M
UNICÍPIO DE
MARATAÍZES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO LTDA
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
aforado em face do
M
UNICÍPIO DE
MARATAÍZES
,
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos autos de infração nºs 003/2003, 004/2003, 005/2003, 006/2003, 007/2003, 008/2003, 009/2003, 010/2003, 011/2003, 012/2003 e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal nº 069.08.003236-5.

Na mesma oportunidade, condenou o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante, em suma, aduz que devem ser observados os patamares previstos no § 3º, do art. 85 do CPC, sendo que a apreciação equitativa da verba honorária é, no caso dos autos, descabida.

Requer, ademais, que o município seja condenado ao pagamento das despesas processuais incorridas com a contratação e manutenção da garantia apresentada nos autos da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso, como dito, a pretensão autoral fora acolhida para declarar a nulidade da CDA nº 14842/08, cujo valor perfazia a monta de R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Senão vejamos:

(...) 3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Essa ordem também já foi abordada por este Tribunal de Justiça, conforme transcrevo precedente de lavra do E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve ser feito, em primeiro lugar, nos percentuais expressos do §3º, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Essa é a regra principal, que vincula o julgado à fixação da verba no referido contexto. 2. Na sequência, quando não for possível identificar o proveito econômico ou o mesmo for irrisório, os honorários serão determinados pelos percentuais indicados no §3º, do art. 85, do CPC⁄15 incidentes sobre o valor atualizado da causa. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo. Art. 85, §8º, CPC⁄15.
4. É cabível a majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quantia arbitrada pela instância de origem for insuficiente à remuneração dos causídicos atuantes no feito, considerando o tempo de duração da demanda, o zelo na defesa dos interesses do representado e as demais particularidades. Art. 85, §2º, CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 069120005074, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Como visto, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, como dito, a verba honorária fora fixada de forma equitativa, posicionamento que não encontra respaldo na jurisprudência pátria – inclusive deste E. TJES – , uma vez ser possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Veja-se:

(...) 5.
Assim, o parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte, que, in casu, equivale ao valor atualizado da própria execução fiscal, espelhado pela respectiva CDA, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
6. No que se refere aos percentuais, não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo, como in casu , ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC . 5. Recurso REJEITADO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 032199000350, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CDA ANULADA.
TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076,
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; AC 1023047-62.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Edson Dias Reis; Julg 09/05/2023; DJMT 12/05/2023)

Não desconheço a existência de casos em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

No caso em comento, entretanto, não identifico nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que nos autos de origem, de forma clara, é perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido pela parte ora apelante.

De forma diversa, penso que não deve prosperar a tese recursal de que o município deve arcar com as custas da contratação da garantia feita pela ora apelante nos autos da execução fiscal.

Trata-se, em meu entender, de mera liberalidade da parte que optou por garantir o juízo, não se confundindo, portanto, com o ressarcimento previsto no art. 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.

Já em
REMESSA NECESSÁRIA
, entendo por manter o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, na medida em que a parte embargante não possui unidade econômica no local de prestação dos serviços (Marataízes/ES).

Nessa toada, a jurisprudência possui entendimento de que os serviços de pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, previstos pelo item 7.21, da lista anexa à LC 116/2003, não se enquadram nas exceções previstas nos incisos 1 a XXV do artigo 3° da Lei Complementar 116/2003, pelo que, em regra, o imposto será devido no local em que o serviço foi prestado,
desde que ali exista estabelecimento do prestador
, pois, em sua falta, o tributo será devido no local do domicílio do prestados, sendo irrelevante a localidade em que prestado o serviço.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ISSQN - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LC 116/2003 - AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os serviços de pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, previstos pelo item 7.21, da lista anexa à LC 116/2003, não se enquadram nas exceções previstas nos incisos I a XXV do artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, razão pela qual o local da prestação dos serviços é o do estabelecimento prestador. 2. Dessa forma, em conformidade com a lei complementar nº 116/2003, a competência para cobrança do ISS é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço
. 3. Nesse sentido, é a orientação consolidada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: Com efeito, para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art. 12 do DL 408/68 e 3º da LC 116/03). Precedente: AgInt no REsp 1.709.665/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018. (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 4.
Assim, vislumbra-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as aludidas empresas possuem estabelecimento prestador na circunscrição territorial do Município de Linhares/ES, conforme determina o artigo 4º da Lei Complementar 116/2003. Desta forma, a manutenção da sentença recorrida, que anulou o auto de infração e determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa nele lastreado, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030140124485, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Destarte, não tendo o Município de Marataízes demonstrado que a empresa tributada possui domicílio dentro de seus limites territoriais, de rigor a manutenção da r. sentença que anulou os autos de infração.

Diante do exposto, firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso em testilha para fixar a verba honorária da seguinte forma:

- 10% (dez por cento) sobre o valor até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos;

- 8% (oito por cento) sobre o valor obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

- 5% (cinco por cento) sobre o valor obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

No mais, mantenho a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

1
§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 04/07/2023